Tribunal: TCU
Processo: 010.696/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6432/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.696/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Maatz Mota (XXX.150.428-XX); Celso Tadeu Bruschini Filho (XXX.427.198-XX); Cynthia Natana Candido Domingues (XXX.061.428-XX); Daiani Laverde Munaro (XXX.835.988-XX); Genilsa Joaquim Santos Moreli (XXX.847.845-XX); Henrique Copertino Jardim (XXX.865.638-XX); Miciele Maria Evangelista de Jesus (XXX.046.188-XX); Poliane Nascimento Nogueira (XXX.767.418-XX); Ronaldo Maesta (XXX.415.108-XX); Rosimeire Marques Dias (XXX.702.028-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.